Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724092-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para apresentar resposta. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020 11:52:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator